Tribunal: TJSP
Processo: 1059155-68.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela operadora de plano de saúde embargante, mantendo incólume a r. sentença de julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela embargada em seu

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela operadora de plano de saúde embargante, mantendo incólume a r. sentença de julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pela embargada em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Manutenção do plano de saúde nas mesmas condições, enquanto persistir o tratamento médico da embargada, diagnosticada com tumor cerebral. Impossibilidade do cancelamento pretendido neste momento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Tese de julgamento: 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Requisitos do art. 1022, do CPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.